Tribunal: CARF
Processo: 11030.721159/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721159/2017-87
ACÓRDÃO
2101-003.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Verificada a existência de erro material no Acórdão, cumpre acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para retificar o erro material
no acórdão embargado, nos seguintes termos: onde se lê "ii. Mandado de Segurança no 5002865-
67.2012.4.04.7104", leia-se "ii. Mandado de Segurança no 5006652-70.2013.404.7104/RS";
mantendo-se inalterado o acórdão em todos os demais termos.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721159/2017-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
BRAIR LTDA em face do Acórdão no 2101-002.943, de 6 de novembro de 2024, que, por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso voluntário. Veja-se a
ementa:
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA
DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE
DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com
crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo
que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade
conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se
utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário
Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 03/01/2025 e apresentou,
tempestivamente, em 10/01/2025, os Embargos de Declaração, alegando a existência de: a) erro
material na fundamentação do acórdão; b) omissão quanto ao vício material contido na
fundamentação da não homologação da compensação realizada; c) omissão quanto ao julgamento
do Tema 985 do STF; d) omissão quanto à interpretação do art. 2° da Lei n° 9.784/1994; e e)
omissão quanto ao aviso prévio indenizado.
Em relação ao erro material, a embargante aponta que constou no acórdão
embargado uma incorreção na identificação do número do processo judicial relativo ao mandado
de segurança, indicado erroneamente como sendo o de no 5002865-67.2012.4.04.7104, quando o
correto seria o no 5006652-70.2013.404.7104/RS.
Os embargos foram submetidos ao Despacho de Admissibilidade, proferido pelo
Presidente da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção em 24 de março de 2025 (Despacho
2101-000.001), o qual, após análise dos requisitos formais e materiais, deu seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte apenas para correção do erro de escrita
constante na fundamentação do acórdão.
No referido Despacho, foi reconhecida a procedência do erro de escrita alegado
pelo embargante quanto ao número do processo judicial do mandado de segurança, mas foram
rejeitadas as demais alegações por entender que não se tratavam de omissões, contradições ou
obscuridades passíveis de correção por meio de embargos declaratórios, mas de pretensão de
rediscussão do mérito.
É o relatório.

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.274 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721159/2017-87
3
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade e delimitação do objeto
Conforme o Despacho de Admissibilidade (Despacho 2101-000.001), o Presidente
da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção deu seguimento aos Embargos de Declaração,
apenas, “para correção do erro de escrita constante da fundamentação do acórdão”
Sendo assim, nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade, apenas as
alegações referentes ao erro de escrita constante da fundamentação do acórdão serão
enfrentadas.
2. Mérito
No caso, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à alegação de erro
material na indicação do número do processo judicial referente ao mandado de segurança citado
no acórdão embargado, conforme já reconhecido no Despacho de Admissibilidade.
De fato, constou "ii. Mandado de Segurança no 5002865-67.2012.4.04.7104",
quando o correto seria "ii. Mandado de Segurança no 5006652-70.2013.404.7104/RS", conforme
pode ser confirmado na documentação acostada aos autos.
Cumpre esclarecer que o as informações constantes no acórdão do recurso
voluntário (objeto, dispositivo da sentença, dispositivo do acórdão, data do trânsito em julgado),
havendo erro tão somente e apenas no número indicado.
Por fim, registra-se que se mantém inalterado o acórdão em todos os demais
termos.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração apenas
para retificar o erro material no acórdão embargado, onde se lê "ii. Mandado de Segurança no
5002865-67.2012.4.04.7104",
leia-se
"ii.
Mandado
de
Segurança
no
5006652-
70.2013.404.7104/RS", mantendo-se inalterado o acórdão em todos os demais termos.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 864
DF CARF MF
Original